Tribunal: STF
Processo: Rcl 49400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face de ato Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo nº 0016520-95.2016.5.16.0004, que, ao determinar a ordem de retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face das Empresas Essencial Serviços Construções e Pavimentações LTDA e Empresa Maranhense de Administração Portuária, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas. Alega-se que o Juízo determinou que o Município de São Luís executasse o bloqueio em favor do juízo referente ao crédito pleiteado no processo para garantira da execução. 
    Contudo, o Município reclamado defende a desnecessidade de bloqueio das verbas públicas visando promover à execução da condenação subsidiária, pois só ocorrerá em caso de inadimplência ou inércia da empresa reclamada na ação trabalhista.
    Ressalta que, “em face do atual cenário de enfrentamento da pandemia do coronavírus, os diversos entes públicos têm sofrido com a queda na arrecadação, bem como necessitam empregar uma grande quantidade de recursos para o atendimento de tal situação, tendo a referida decisão de bloqueio a possibilidade de acarretar graves consequências ao município de São Luís” (eDoc 1, p. 2). 
    Aduz que a medida deferida pelo órgão reclamado determinando-se “a retenção dos créditos de R$ 14.943,19 (catorze mil e novecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), para fins de garantia de eventual execução” desrespeita a Constituição, bem como o entendimento já pacificado nesta Corte, uma vez que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está como exceção descrita no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Ressalta, que “não é porque se prevê valores a determinada empresa no orçamento que essa transferência necessariamente será levada a cabo naquele exercício financeiro” (eDoc 1, 6). 
    Por fim, enfatiza a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; no Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios; a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, dentre outros. 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado, bem como seja determinado ao TRT 16ª Região que se abstenha de promover novos bloqueios à verba municipal (eDOC 4, p. 12).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente. 
    Ao deferir a liminar requerida, a qual determinou que se procedesse o depósito em conta bancária à disposição do Juízo, a autoridade reclamada consignou (eDoc 5, p. 299): 
    “Por cautela, oficie-se o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS para que informe se existe valor a ser quitado para com a empresa ESSENCIAL SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA., e, em caso positivo, que retenha o importe correspondente ao valor executado e remeta ao Juízo, no intuito de garantir o crédito do reclamante. 
    Por todo o exposto, não tendo se desincumbido de seu encargo probatório de afastar a comprovação de abuso da personalidade jurídica, entendo cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o devido acolhimento. 
    DISPOSITIVO
    Pelo exposto e do que mais resta dos autos, nesta reclamação trabalhista movida por ELIELTON PAVÃO BRASIL em face de ESSENCIAL SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, decido conhecer do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, para, no mérito, ACOLHÊ-LO, determinando a inclusão e a responsabilidade dos sócios no polo passivo da demanda.
    Oficie-se o MUNICÍPIO DO MARANHÃO para averiguar a existência de crédito em favor da empresa executada. Em caso positivo, determine-se a sua penhora e disponibilidade para este Juízo.”
    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Município de São Luís em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.
    Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à distinção:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)
    Aqui, de igual modo, foram bloqueados créditos da empresa devedora junto ao Estado, não implicando alteração da destinação orçamentária.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente